Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO LÍCITA EM CASO DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os juros remuneratórios não se confundem com os juros moratórios. Os juros remuneratórios são devidos como compensação ou remuneração do capital disponibilizado. Assim, incidem inclusive durante a adimplência. Por outro lado, os juros moratórios são devidos apenas no caso de inadimplemento e tem por objetivo penalizar a ocorrência da mora. Desse modo, a cobrança cumulada dos juros remuneratórios com os juros moratórios não configura abusividade.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.